Tribunal: TJMT
Processo: 1023315-59.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023315-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO MESSIAS DE CARVALHO - CPF: 513.262.641-68 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023315-59.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cláudio Messias de Carvalho

Recorrido(s):

Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de Abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização de perícia, pois tendo sido juntada provas aos autos suficientes para o julgamento da causa, principalmente cópias dos documentos pessoais apresentados no momento da contratação, não há que se acolher essa preliminar suscitada.

2.
Se a empresa junta na sua defesa ficha cadastral da Autora com todos os seus dados pessoais, notas fiscais com descrição dos pedidos e comprovante de entrega assinado pelo Autor, além do endereço do cadastro ser o mesmo constante da petição inicial,
a meu ver, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 121,25, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, bem como,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC, c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do CPC.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de fixar honorários advocatícios, por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022